Tribunal: TCU
Processo: 003.400/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados no âmbito do Projeto Equipe de Base: Esporte é Vida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados no âmbito do Projeto "Equipe de Base: Esporte é Vida", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Luiz Henrique Cocuzzi, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Cleiton Ferreira Santos e Luiz Henrique Cocuzzi e da Lar Nossa Senhora Aparecida, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.2.1. Débitos relacionados a Cleiton Ferreira Santos, em solidariedade com o Lar Nossa Senhora Aparecida: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/3/2016 3.401,90 14/4/2016 3.074,50 16/5/2016 8.818,00 9.2.2. Débitos relacionados à Lar Nossa Senhora Aparecida, em solidariedade com Luiz Henrique Cocuzzi: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/7/2016 9.336,50 2/8/2016 4.003,89 3/1/2017 5.402,66 4/1/2017 7.127,57 9.3. aplicar a Cleiton Ferreira Santos e Luiz Henrique Cocuzzi e ao Lar Nossa Senhora Aparecida, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente, nos valores de R$ 3.000,00 (três mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.